Tribunal: STF
Processo: ARE 1431113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA - CID 10 F43.8+F32.2 – EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE E REAÇÕES AO STRESS GRAVE. NECESSIDADE DE PROXIMIDADE DOS FAMILIARES. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA B DA LEI 8.112/90. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    1. Recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de remoção, por motivo da própria saúde, de servidora pública federal, ocupante do cargo de Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins - IFTO, em regime de dedicação exclusiva, vinculada à Coordenação de Geomática do campus Palmas/TO para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, campus de Anápolis/GO.



    2. "Caberá ao juiz, de ofício ou requerimento a parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferimento as diligências inúteis ou meramente protelatórias" e ainda, consoante o art. 400, I, do mesmo diploma: "o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fato, já provados por documento ou confissão da parte", caracterizando a faculdade e não dever do magistrado. E tal como faculdade, sua realização ou não, é incapaz de trasmudar-se em ato obrigatório, em dever, de modo que não caracteriza ofensa ao contraditório ou ampla defesa, e menos ainda, a ausência de publicação redunda em qualquer prejuízo às partes, de modo que se descabe falar em nulidade. (AC 0014813-37.2009.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 22/10/2019 PAG.).



    3. Ademais, sobre o alegado cerceamento de defesa, releva dizer que, como bem pontuado na sentença recorrida, “a prova requerida é absolutamente desnecessária e impertinente” uma vez que os depoimentos prestados por médicos de confiança da autora não têm o condão de desconstituir a perícia realizada pelo auxiliar do Juízo. Ainda, “a perícia foi realizada sob o manto do contraditório devendo ser considerada totalmente válida, inclusive, foi validada por sentença nos autos em que foi produzida”. Preliminar rejeitada.



    3. O servidor público tem direito à remoção a pedido, no âmbito do mesmo quadro de pessoal, independentemente do interesse da Administração, desde que seja por motivo de saúde do servidor, do cônjuge, do companheiro ou de dependente que viva às suas expensas, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Inteligência do artigo 36, parágrafo único, III, “b”, da Lei 8.112/90.



    4. No caso, o Autora comprovou nos autos a patologia que a acomete e que requer a proximidade com familiares. O laudo médico pericial, ainda atesta a necessidade de permanência de afastamento da servidora até a efetivação da remoção (ID 16378424).



    5. Há nos autos, também, laudo pericial emitido pelo Perito do Juízo, no âmbito da medida cautelar de produção antecipada de provas 1000374-05.2018.4.01.4300, atestando que, embora Palmas tenha especialistas, psiquiatras e psicológicos com formação acadêmica para prestar assistência às queixas alegadas pela Periciada como em qualquer outra cidade, “é ponto inconteste que o afastamento definitivo de seu ambiente de trabalho atual, pelo qual desenvolveu, patologicamente, aversão e fobia, vai contribuir para uma melhor resposta ao tratamento médico necessário”.



    6. Na hipótese em que a autora, por meio de Junta Médica Oficial, teve reconhecida a existência da patologia que a acomete e, não dispondo, no local de sua atual lotação, ambiente familiar que lhe proporcione o suporte emocional imprescindível ao tratamento de sua doença, é o caso de se deferir a remoção pretendida. Precedente desta Corte e do STJ.



    9. Apelação da autora provida para determinar a remoção do IFTO, campus Palmas/TO, para o IFG, campus de Anápolis/GO.



    10. Inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente